Tribunal: TJES
Processo: 0000757-80.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-80.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA MARRANI DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000757-80.2020.8.08.0038

Recorrentes:

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
– HOSPITAL SÃO MARCOS,
BARBARA MARRANI DE SOUZA
E
CREUZENI MARRANI

Recorridos:

BARBARA MARRANI DE SOUZA, CREUZENI MARRANI
E
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
– HOSPITAL SÃO MARCOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro às autoras/recorrentes o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NARRAM AS AUTORAS QUE BUSCARAM ATENDIMENTO NO HOSPITAL RÉU E QUANDO ENTRARAM NA SALA DO MÉDICO, ESTE SAIU E APÓS UNS 10 MINUTOS NÃO HAVIA RETORNADO, RELATAM QUE SENTIRAM FRIO DEVIDO A BAIXA TEMPERATURA DO AR-CONDICIONADO, DE MODO QUE ESPERARAM AO LADO DE FORA DA SALA. QUANDO O MÉDICO RETORNOU, INFORMARAM O MOTIVO DE ESTAREM FORA DA SALA, QUANDO O OUVIRAM A SEGUINTE FRASE:
“POBRE É ASSIM MESMO, NÃO SUPORTA AR-CONDICIONADO”
.
INDAGARAM SE ESTAVA BRINCANDO, QUANDO AINDA OUVIRAM:
“NÃO, ESTOU FALANDO SÉRIO. POBRE NÃO SUPORTA AR-CONDICIONADO MESMO, NÃO. E SE NÃO GOSTARAM O PROBLEMA É DE VOCÊS”.
A CONFUSÃO SE ESTENDEU À RECEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, POIS O MÉDICO CONFIRMOU E REPETIU O QUE DISSE DIANTE DE TODOS QUE ALI ESTAVAM EM TOM ALTERADO. DIANTE DOS FATOS OCORRIDOS, APRESENTARAM RECLAMAÇÃO FORMAL JUNTO AO HOSPITAL E LAVRARAM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELAS OFENSAS VERBAIS SOFRIDAS. PUGNAM POR INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 40.000,00. A
SENTENÇA
ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O HOSPITAL AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO CONTRA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR NÃO RESTAR COMPROVADO O VÍNCULO JURÍDICO DO MÉDICO COM O RESPECTIVO MUNICÍPIO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO

PELA
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO -
HOSPITAL SÃO MARCOS
,

REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA AFIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. AFIRMA QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELAS AUTORAS TRATA-SE DE MEROS DISSABORES, ABORRECIMENTOS E IRRITAÇÕES, A QUAL NÃO SÃO CONFIGURA REPARAÇÃO CIVIL MORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO

PELAS AUTORAS,
A FIM DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 30.000,00. PUGNAM AINDA, PELA REFORMA DE
DECISUM
EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
ANÁLISE DOS RECURSOS:

A SENTENÇA RECONHECEU QUE
SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. AGIU COM ACERTO O JUIZ SENTENCIANTE. RESTARAM COMPROVADAS AS OFENSAS VERBAIS DISCRIMINATÓRIAS PROFERIDAS PELO MÉDICO CONTRA A PACIENTE E SUA GENITORA, AO BUSCAREM ATENDIMENTO MÉDICO. NÃO RESTOU COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DO MÉDICO COM O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, DE MODO QUE MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM RELAÇÃO ÀQUELE. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO DA RÉ SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO MARCOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO ÀS AUTORAS/RECORRENTES, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dra. ANNA FLÁVIA MELO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)